Tribunal: STF
Processo: RE 89777
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
ICM.
ADMISSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA.
INEXISTINDO ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, A ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO OBSTANTE A INCIDENCIA DO INCISO VIII DO ARTIGO
308 DO REGIMENTO INTERNO, NÃO DISPENSA O PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, UMA VEZ QUE O OBSTACULO
REGIMENTAL, EM TAIS CASOS, SOMENTE PODE SER AFASTADO SE ACOLHIDA A
ARGÜIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.